Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-64.2024.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001104-64.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.937.571-56 (APELANTE), FAGNER DE OLIVEIRA MELO - CPF: 941.919.561-91 (ADVOGADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 048.937.571-56 (APELADO), EVERSON MATEUS RODRIGUES DA LUZ - CPF: 050.304.211-06 (ADVOGADO), MAPFRE VIDA S/A - CNPJ: 54.484.753/0001-49 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O APELO DE LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, E DESPROVEU O RECURSO DE MAPFRE VIDA S/A.

E M E N T A

APELANTE(S):

LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

APELADO(S):
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

EMENTA
.
DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. INCAPACIDADE TOTAL PARA A ATIVIDADE PROFISSIONAL EXERCIDA. INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP. AUSÊNCIA DE PROVA DE CIÊNCIA PRÉVIA, CLARA E INEQUÍVOCA DA CLÁUSULA LIMITATIVA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O CAPITAL SEGURADO VIGENTE AO TEMPO DO SINISTRO. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas por Mapfre Vida S/A e Lucas Eduardo Pereira da Silva contra sentença que, nos autos de ação de cobrança de indenização securitária, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, com incidência da Taxa Selic desde a contratação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

A controvérsia decorre de sinistro coberto por seguro de vida em grupo, tendo o laudo pericial judicial concluído que o autor apresenta incapacidade permanente e total para o exercício das atividades militares, em razão de luxação recorrente do ombro esquerdo, com limitações funcionais relevantes.

A seguradora postula a aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP, com redução proporcional da indenização. O autor, por sua vez, busca a reforma parcial da sentença quanto aos consectários legais e à verba
honorária, para que sejam fixados em conformidade com a natureza contratual da obrigação e por apreciação equitativa.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se, diante da prova pericial produzida, é cabível a redução proporcional da indenização securitária com base na tabela da SUSEP; (
ii
) saber quais consectários legais incidem sobre a condenação securitária, especialmente quanto ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora; e (
iii
) saber se, no caso concreto, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, em razão do proveito econômico irrisório.

III. Razões de decidir

O laudo pericial judicial constitui elemento probatório central e concluiu, de forma categórica, pela incapacidade permanente e total do segurado para o exercício das atividades militares. A referência, em abstrato, a percentuais da tabela da SUSEP não prevalece sobre a conclusão técnica global acerca da repercussão concreta da lesão sobre a aptidão funcional do segurado para a atividade profissional que exercia.

Ainda que se admitisse, em tese, a incidência da tabela da SUSEP, a cláusula limitativa invocada pela seguradora não pode ser oposta ao segurado sem prova de ciência prévia, clara, adequada e inequívoca. Em contrato de adesão e sob regime de relação de consumo, a simples inserção formal da restrição nas condições gerais da apólice não satisfaz o dever de informação.

Os elementos dos autos não evidenciam, de modo seguro, hipótese de estipulação própria apta a transferir, automaticamente, ao estipulante o dever exclusivo de informação, nos exatos limites do Tema 1.112 do STJ. Não demonstrada a ciência efetiva do aderente sobre a cláusula restritiva, inviável sua oponibilidade para reduzir o capital segurado.

A sentença deve ser reformada quanto aos consectários legais, pois o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação não se harmoniza com a natureza da obrigação nem com a dinâmica do seguro coletivo com
renovações sucessivas. A correção monetária deve incidir sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos.

Os juros de mora, por sua vez, incidem a partir da citação, em conformidade com a disciplina do inadimplemento contratual judicialmente perseguido, evitando-se a indevida concentração, em um único índice e em um só marco temporal, de encargos de naturezas distintas.

Os honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação resultaram em verba de R$ 900,00, quantia incompatível com a atividade processual efetivamente desenvolvida. Tratando-se de proveito econômico irrisório, revela-se cabível a apreciação equitativa, nos termos da ressalva admitida pelo Tema 1.076 do STJ, sobretudo porque a causa demandou produção de prova pericial, manifestações técnicas, embargos de declaração e atuação recursal.

Nessas circunstâncias, a fixação equitativa da verba sucumbencial em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
melhor observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem desconsiderar a reduzida expressão econômica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação interposto por Mapfre Vida S/A desprovido. Recurso de apelação interposto por Lucas Eduardo Pereira da Silva parcialmente provido.

Mantida a condenação securitária integral no valor de R$ 4.500,00. Afastado o critério de incidência da Taxa Selic desde a contratação, para determinar que a condenação observe correção monetária sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado segundo a última renovação contratual eficaz, e juros de mora a partir da citação. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados, por apreciação equitativa, em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
.

Tese de julgamento:

“1. A conclusão pericial de incapacidade permanente e total para a atividade profissional efetivamente exercida pelo segurado afasta a redução proporcional da indenização securitária com base em avaliação anatômica abstrata do membro lesionado.

2. A ausência de prova de ciência prévia, clara e inequívoca da cláusula limitativa impede a oponibilidade da tabela proporcional da SUSEP ao segurado aderente.

3. Na cobrança de indenização securitária decorrente de seguro coletivo com renovações sucessivas, a correção monetária deve incidir sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual eficaz, e os juros de mora fluem a partir da citação.

4. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba sucumbencial aviltante.”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 6o, III, 46 e 54, § 4o; CC,
arts
. 389 e 406; CPC, art. 85, §§ 2o, 8o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema no 1.112, REsp no 1.874.811/SC, 2a Seção; STJ, Tema no 1.076, REsp no 1.850.512/SP, Corte Especial; TJMT, Apelação Cível no 1000570-80.2020.8.11.0035, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 10.02.2026, pub. 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interpostos por
MAPFRE VIDA S/A
e
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA
, contra a sentença (ID. 350242402 – Autos de Origem no 1001104-64.2024.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, acrescidos da Taxa Selic a partir da contratação, além de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Consta da fundamentação da sentença, em síntese, que o laudo pericial concluiu pela incapacidade permanente e total do Autor para as atividades militares, em razão de luxação recorrente do ombro esquerdo, com limitações funcionais relevantes.

Consta, ainda, que o Juízo afastou a aplicação proporcional da tabela da SUSEP, ao fundamento de que não havia prova de ciência inequívoca do segurado acerca da cláusula limitativa, consignando, ademais, que a contratação ocorreu por intermédio da Fundação Habitacional do Exército (FHE), sem demonstração de que o Autor tivesse recebido informação adequada sobre as condições gerais do seguro.

Posteriormente, foram opostos embargos de declaração por ambas as partes (ID 350242404/

350242405), tendo sido proferida decisão em ID. 350242410, que os rejeitou.

Na oportunidade, registrou-se que a MAPFRE alegava omissão quanto à aplicação da Lei no 14.905/2024 e ao termo inicial da correção monetária, ao passo que o autor apontava omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios, pretendendo arbitramento equitativo.

Em razões recursais (ID 350242412), MAPFRE VIDA S/A sustenta quanto a ausência de invalidez total, a aplicação da tabela de invalidez permanente da SUSEP, a validade das cláusulas contratuais e necessidade de observância da indenização proporcional e equívoco no afastamento da tabela da SUSEP sob o fundamento de desconhecimento das cláusulas contratuais.

Por sua vez, em razões recursais
(ID 350242411)
, LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA sustenta
quanto a impossibilidade de aplicação
da Lei no 14.905/2024, em observância ao princípio da irretroatividade
, a
necessidade de alteração dos consectários legais, com correção monetária pelo IGPM desde a contratação e juros de mora de 1%
(um por cento)
ao mês a partir da citação, subsidiariamente com regime misto
e a
necessidade de fixação dos honorários advocatícios por equidade.

A parte recorrida LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA apresenta contrarrazões
(ID

350242418)
ao recurso da seguradora, nas quais

rebate a alegação de aplicação da tabela SUSEP
,
sustenta a configuração de estipulante imprópria/falsa estipulante (FHE/POUPEX)
,
defende a incidência do Tema 1.112 do STJ e a manutenção da condenação integral, em razão da ausência de prova de ciência inequívoca das cláusulas restritivas.

A parte recorrida MAPFRE VIDA S/A apresenta contrarrazões
(ID 350242417)
ao recurso do autor, nas quais
,
rebate a alegação de irretroatividade da Lei no 14.905/2024
,
sustenta a aplicação imediata da nova disciplina legal aos consectários da condenação, sob o princípio
tempus
regit

actum
,
defende a manutenção dos honorários advocatícios no percentual fixado na sentença, sem arbitramento por equidade.

Dispensado o Parecer Ministerial, em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Quanto ao preparo, verifica-se que a
R
ecorrente MAPFRE VIDA S/A promoveu o recolhimento das custas recursais, conforme ID 353168370, por sua vez,
o segundo Recorrente,
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA é beneficiári
o
da justiça gratuita, conforme certidão de ID. 353173392.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

APELADO(S):
LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA e MAPFRE VIDA S/A

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de
recursos de
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
interpost
o
s contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, que julgou procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, acrescidos da Taxa Selic a partir da contratação, além de custas e honorários sucumbenciais fixados em 20
%
(
vinte por cento)
sobre o valor da condenação.

Em síntese, a controvérsia devolvida a esta instância recursal abrange
(i)
a
A
pelação da seguradora, que pretende a aplicação da tabela da SUSEP e a redução proporcional da indenização; e

(
ii
) a
A
pelação do
A
utor, que busca a reforma da sentença quanto aos consectários legais e quanto aos honorários advocatícios, para que sejam fixados por equidade.

Passo ao exame conjunto das teses recursais.

DA
APELAÇÃO DA MAPFRE VIDA S/A

DA
INAPLICABILIDADE DA REDUÇÃO PROPORCIONAL PELA TABELA DA SUSEP NO CASO CONCRETO

A seguradora sustenta, em síntese, que a invalidez apurada seria apenas parcial, razão pela qual o pagamento da indenização deveria observar os percentuais da tabela da SUSEP.

O laudo pericial judicial
(ID
350242396
)
, produzido por especialista nomeado pelo juízo
(AUDIMAT – Auditoria e Perícia)
, é claro ao consignar que o
A
utor apresenta luxação recorrente do ombro esquerdo, com instabilidade articular aos mínimos esforços, limitação para elevação do braço acima de 45
(quarenta e cinco)
graus
.

Ademais, consigna que
além de impossibilidade de rotação,
constata-se impossibilidade de
abdução e adução, circunstâncias que o impedem de realizar atividades comuns do cotidiano militar, como exercícios físicos, manejo de arma de fogo e treinamentos que exijam a utilização de ambos os membros superiores.

O
perito
judicial
foi categórico ao afirmar que a incapacidade é permanente e total para as atividades militares, bem como que a lesão possui relação causal com a atividade desempenhada no Exército.

Sob esse panorama, a conclusão alcançada na sentença está em consonância com a prova técnica produzida, que constitui o elemento probatório central para aferição da extensão da incapacidade.

A circunstância de o perito, ao responder quesitos da seguradora, ter feito referência à correspondência com percentuais da tabela da SUSEP para perda parcial do membro não afasta a conclusão principal do laudo: para a atividade profissional efetivamente exercida pelo segurado, a incapacidade é total e permanente.

Cumpre assinalar, para evitar leitura fragmentada da prova técnica, que a menção a percentual de perda funcional do membro superior, em abstrato, não prevalece sobre a conclusão pericial global firmada em juízo.

Isso porque a controvérsia não se resolve por exame meramente anatômico-segmentar da lesão, mas pela sua repercussão concreta sobre a aptidão funcional do segurado para o exercício da atividade profissional que desempenhava.

E, nesse ponto, o laudo judicial foi categórico ao concluir pela incapacidade permanente e total para as atividades militares, circunstância que inviabiliza a pretendida redução proporcional da indenização.

Além disso, mesmo sob outro enfoque, não se sustenta a pretensão de redução proporcional da cobertura.

Ainda que se admitisse, em tese, a possibilidade de aplicação da tabela para redução proporcional da cobertura, a cláusula limitativa invocada
pela seguradora não poderia ser oposta ao segurado sem prova segura de sua ciência prévia, adequada e inequívoca. Trata-se, portanto, de fundamento subsidiário bastante, apto, por si só, a afastar a pretensão recursal.

A sentença registrou, com acerto, que não há nos autos prova de ciência prévia e inequívoca do segurado quanto à cláusula limitativa referente à aplicação da tabela da SUSEP, tampouco documento assinado pelo
A
utor demonstrando conhecimento das condições gerais do seguro.

Assentou, ainda, que a contratação ocorreu por intermédio da Fundação Habitacional do Exército - FHE, na qualidade de estipulante, sem demonstração de vínculo jurídico anterior apto a deslocar de modo automático o dever de informação.

No julgamento do Tema Repetitivo 1.112, o Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que, nos seguros de vida coletivos, cabe ao estipulante prestar as informações prévias sobre cláusulas limitativas apenas nas hipóteses de estipulação própria
, senão, vejamos:

“[...]
(i) na modalidade de contrato de seguro de vida coletivo, cabe exclusivamente ao estipulante, mandatário legal e único sujeito que tem vínculo anterior com os membros do grupo segurável (estipulação própria), a obrigação de prestar informações prévias aos potenciais segurados acerca das condições contratuais quando da formalização da adesão, incluídas as cláusulas limitativas e restritivas de direito previstas na apólice mestre, e (
ii
) não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes, visto que as apólices coletivas nessas figuras devem ser consideradas apólices individuais, no que tange ao relacionamento dos segurados com a sociedade seguradora.
[...]”
(TEMA 1.112 – STJ – 2° SEÇÃO –
Resp
1874811/SC)

D
e outro lado, as causas originadas de estipulação imprópria e de falsos estipulantes não se incluem no âmbito dessa regra, devendo, nessas situações, ser considerada a relação direta entre segurado e seguradora.

No caso concreto, os elementos constantes dos autos não evidenciam, de forma segura, que a FHE, embora formalmente indicada como estipulante, mantivesse com o segurado vínculo jurídico antecedente e autônomo apto a enquadrar, sem controvérsia, a hipótese como estipulação própria, nos exatos contornos definidos pelo Tema 1.112 do STJ.

Vejamos julgado nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes
de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção
monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Em cenário como esse, não se pode presumir satisfeito o dever de informação quanto às cláusulas restritivas, impondo-se à seguradora o ônus de demonstrar, de forma concreta, a ciência prévia, clara e adequada do aderente.

Em tal contexto, não comprovada a informação clara, adequada e prévia sobre a limitação indenizatória, descabe opor ao consumidor cláusula restritiva para reduzir o capital segurado.

A orientação jurisprudencial desta Corte caminha na mesma direção, vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais
adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

A interpretação mais favorável ao aderente, em contrato de adesão e em relação de consumo, prestigia os
arts
. 6o, III, 46 e 54, § 4o, do CDC, bem como a boa-fé objetiva.

Em contratos de adesão, especialmente no âmbito securitário, cláusulas limitativas de direito devem ser redigidas com clareza, destaque e
inteligibilidade, não bastando sua simples inserção formal nas condições gerais da apólice.

Ausente prova de que o segurado teve acesso efetivo e compreensão adequada da restrição indenizatória invocada, inviável sua oponibilidade para reduzir o capital segurado.

Vejamos julgado desta Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR E SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. DOENÇA OCUPACIONAL. ESTIPULAÇÃO IMPRÓPRIA. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO SOBRE CLÁUSULAS RESTRITIVAS. INEFICÁCIA DAS CLÁUSULAS LIMITATIVAS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO DA SEGURADORA DESPROVIDO. RECURSO DO SEGURADO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação cível interpostas por seguradora e segurado contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de indenização securitária ajuizada por
ex-bancário
, com base em apólices de seguro coletivo contratadas com cobertura para invalidez permanente por acidente, em razão de doenças ocupacionais adquiridas no exercício da atividade laboral. A sentença condenou a seguradora ao pagamento integral da indenização contratada, afastando as cláusulas de exclusão de cobertura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão indenizatória, considerando a alegada ciência do segurado desde 2014; (
ii
) saber se a apólice configura estipulação imprópria e, nesse caso, se a seguradora tinha o dever de prestar informações claras e adequadas sobre as cláusulas limitativas; (
iii
) saber se a exclusão de cobertura para doenças ocupacionais pode prevalecer diante da ausência de informação prévia clara ao segurado; (
iv
) saber se o capital segurado deve observar o limite previsto nas apólices ou outro parâmetro; e (v) definir o termo inicial da correção monetária sobre a indenização securitária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de prescrição foi afastada, pois não restou comprovada a ciência inequívoca do segurado sobre a invalidez permanente antes de 2019, sendo a ação proposta em 2020. Aplica-se a Súmula 278 do STJ e os Temas Repetitivos 668 e 875.

4. Configurada a estipulação imprópria (ou falsa estipulação), pois o estipulante (TOP CLUBE BRADESCO) não possui vínculo anterior com o segurado (empregado do Banco Bradesco). O contrato deve ser tratado como seguro individual, conforme TEMA 1112 do STJ.

5. A seguradora não comprovou o dever de informação clara, adequada e destacada acerca das cláusulas limitativas de cobertura. Aplica-se o CDC (
arts
. 6o, III, 31, 46 e 54, § 4o), sendo ineficazes tais cláusulas.

6. Doença ocupacional se equipara a acidente de trabalho para fins securitários, sendo devida a cobertura securitária quando constatada a invalidez permanente, conforme precedentes do STJ e jurisprudência consolidada.

7. Laudo pericial confirmou a invalidez parcial e permanente com nexo causal com as atividades laborais. As cláusulas de exclusão não produzem efeitos na ausência de informação prévia e clara.

8. As apólices contratadas estipulam indenizações de até R$ 950.000,00 e R$ 450.000,00, valores que prevalecem sobre limites inferiores referenciados em outros documentos.

9. Quanto à correção monetária, aplica-se a Súmula 632 do STJ (múltiplo salarial), com termo inicial fixado na data da última alteração salarial anterior ao evento que ensejou a indenização, a ser apurada em liquidação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. O contrato de seguro coletivo com estipulação imprópria deve ser considerado como contrato individual, impondo-se à seguradora o dever direto de informar as cláusulas limitativas de cobertura. 2. Cláusulas de exclusão de cobertura que não foram previamente informadas de forma clara e destacada ao segurado são ineficazes. 3. Doença ocupacional com nexo causal com a atividade laboral equipara-se a acidente de trabalho para fins de cobertura securitária. 4. A ausência de prova de ciência do segurado sobre as cláusulas limitativas impede a aplicação da tabela proporcional da SUSEP e
assegura o pagamento integral do capital segurado. 5. A correção monetária sobre a indenização securitária incide desde a data da última alteração salarial anterior ao sinistro, conforme Súmula 632 do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
.
373, II; 435; CDC, arts. 6o, III e VIII; 14; 31; 46; 47; 54, §4o; CC, arts.
422, 801; Resolução CNSP no 434/2021, art. 2o, §§ 1o e 2o; Lei 14.599/2023 (Marco Legal Securitário), art. 121; Súmulas STJ no 278 e 632.

Jurisprudência relevante citada: STJ, TEMA 1112; TEMA 232;
AgInt
no
AREsp
2273935/MT;
AgInt
no REsp 1728428/SC; TJ-MS, AC 0807438-65.2022.8.12.0001; TJ-MS, AC 0803914-60.2022.8.12.0001.

(N.U 1000570-80.2020.8.11.0035, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

DA
APELAÇÃO DE LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA

DOS
CONSECTÁRIOS LEGAIS

A sentença fixou a incidência da
t
axa
SELIC
a partir da contratação
. Ocorre que a
própria seguradora, nos embargos de declaração, suscitou que, tratando-se de seguro de vida em grupo com renovações sucessivas, o termo inicial da correção monetária não deveria ser a contratação originária, mas a última renovação vigente ao tempo do sinistro.

Tal debate foi expressamente instaurado nos autos, embora rejeitado pelo
J
uízo
de origem
sob o fundamento de que se tratava de mera discordância recursal.

A meu ver, a irresignação do
A
utor merece acolhimento parcial justamente para afastar a fórmula genérica adotada na sentença.

A Lei no 14.905/2024 alterou os
arts
. 389 e 406 do Código Civil, dispondo, entre outros pontos, sobre atualização monetária e juros legais. O art. 389 passou a prever, em seu parágrafo único, a aplicação do IPCA quando o índice de atualização monetária não tiver sido convencionado ou não estiver
previsto em lei específica; por sua vez, o art. 406 passou a estabelecer que os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.

Vejamos:

“
Art. 389. Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado. (Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

Parágrafo único. Na hipótese de o índice de atualização monetária não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica, será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo. (Incluído pela Lei no 14.905, de 2024)
”

“
[...]

Art. 406.Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal.
[...]”
(Redação dada pela Lei no 14.905, de 2024)

No entanto, independentemente da discussão sobre a incidência temporal da Lei no 14.905/2024, a técnica decisória impõe, no caso, a correção do marco inicial adotado pela sentença, pois a expressão desde a contratação desconsidera a dinâmica própria do seguro coletivo com renovações sucessivas e não se harmoniza com o debate efetivamente travado nos autos.

A própria insurgência da seguradora, ao invocar a necessidade de observância da última renovação contratual vigente à época do sinistro, evidencia que a contratação originária não se apresenta como o referencial mais adequado para atualização do capital segurado.

Assim, reputo mais adequado fixar que a correção monetária incida sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado conforme a última renovação contratual então eficaz, constante da apólice e dos aditivos juntados aos autos, afastando-se o critério genérico de SELIC desde a contrataçã
o
, que
confunde atualização monetária com juros de mora e desconsidera a evolução contratual do seguro.

Quanto aos juros de mora, tenho que devem incidir a partir da citação, nos termos da regra geral do inadimplemento contratual judicialmente perseguido, solução que se mostra mais segura à luz do acervo probatório disponível e evita a manutenção da fórmula ampla de “Selic desde a contratação”, que, além de juridicamente imprecisa, concentra em um único marco encargos de natureza diversa.

DO
CABIMENTO DA FIXAÇÃO POR EQUIDADE NO CASO CONCRETO

A sentença arbitrou honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, o que perfaz R$ 900,00
(novecentos reais)
. Nos
E
mbargos de
D
eclaração, o
A
utor já havia apontado que esse montante se revelava irrisório diante da atuação desenvolvida ao longo do processo.

A pretensão foi rejeitada ao fundamento de que existia valor de condenação definido e de que o Tema 1.076 do STJ afastaria a equidade
, vejamos o que diz o tema:

“[...]
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
[...]”
(
TEMA 1.
076
– STJ – 2° SEÇÃO –
Resp

1850512/SP
)

Todavia, a distinção do caso concreto é evidente.

O Tema 1.076 do STJ fixou que a apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, do proveito econômico ou da causa forem elevados, sendo obrigatória, nessas hipóteses, a observância dos percentuais dos §§ 2o ou 3o do art. 85 do CPC.

O mesmo precedente repetitivo assentou, porém, que a equidade é admitida quando o proveito econômico obtido for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

É precisamente essa a hipótese dos autos.

O proveito econômico reconhecido é de R$ 4.500,00
(quatro mil e quinhentos reais)
, e a aplicação do percentual máximo de 20%
(vinte por cento)
resultou em verba
sucumbencial
de R$ 900,00
(novecentos reais)
.

A incidência da regra excepcional de equidade, aqui, não decorre de mero inconformismo com o resultado numérico da aplicação do percentual legal, mas do reconhecimento de que o proveito econômico obtido é irrisório em termos sucumbenciais, nos exatos moldes admitidos pelo Tema 1.076 do STJ.

A isso se soma o fato de que a causa demandou atividade processual efetiva, inclusive produção de prova pericial, formulação de quesitos, manifestações técnicas posteriores ao laudo, oposição de embargos declaratórios e atuação em fase recursal, circunstâncias que evidenciam que a verba de R$ 900,00
(novecentos reais)
não remunera adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

Para a realidade do processo, esse montante não remunera adequadamente o trabalho profissional efetivamente desenvolvido.

Com efeito, não se trata de demanda singela ou resolvida em cognição superficial.

O processo contou com

apresentação de petição inicial
(ID
350241473
)
instruída com documentos médicos e fundamentos específicos sobre seguro de vida em grupo e estipulação imprópria
,
impugnação à contestação
(ID

350242353
),
saneamento com definição de diversos pontos controvertidos
(ID
350242356
),
formulação de quesitos

(ID

350242365
)
,
manifestações após o laudo
(ID
350242399
)
,
embargos de declaração
(ID
350242404
)
,
apelação
(ID
350242411
)
e contrarrazões
(ID
350242418
)
.

A própria tramitação demonstra atividade processual relevante
,
houve discussão específica sobre a necessidade e o custo da perícia
(ID
350242374
)
, com proposta inicial superior a R$ 5.
512,50 (cinco mil e quinhentos e doze reais e cinquenta centavos)
e posterior arbitramento judicial em valor inferior, justamente por envolver especialidade médica e exame presencial.

Isso revela que a causa, embora de baixo valor econômico, exigiu atuação técnica compatível com demanda de complexidade superior ao ordinário.

Nessas circunstâncias, a manutenção de honorários em R$ 900,00
(novecentos reais)
acabaria por aviltar a remuneração profissional, em afronta à razoabilidade, à proporcionalidade e à própria lógica do art. 85, § 8o, do CPC, que autoriza a fixação equitativa justamente nas hipóteses em que o proveito econômico é irrisório ou o valor da causa é muito baixo.

Assim, distinguindo-se adequadamente o caso concreto do Tema 1.076 do STJ, reputo cabível a fixação equitativa da verba sucumbencial
no montante
de
R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
, quantia que melhor remunera o trabalho desenvolvido, sem implicar excesso e sem perder de vista a dimensão econômica da lide.

Não se está, pois, afastando a regra do art. 85, § 2o, do CPC por simples juízo subjetivo de conveniência, mas aplicando a ressalva expressamente admitida no precedente repetitivo para hipóteses em que o proveito econômico é irrisório e a adoção automática do critério percentual conduz a verba aviltante.

CONCLUSÃO

Desse modo, a
sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do direito do
A
utor à indenização securitária integral e quanto ao afastamento da tabela da SUSEP; e deve ser reformada em parte apenas para:

ajustar os consectários legais; e

fixar os honorários sucumbenciais por equidade.

Diante do exposto,

CONHEÇO
de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
à apelação interposta por MAPFRE VIDA S/A

e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
à apelação interposta por LUCAS EDUARDO PEREIRA DA SILVA, para:

MANTER

a condenação securitária integral no valor de
R$ 4.500,00
;

AFASTAR
o critério fixado na sentença de incidência da taxa SELIC desde a contratação, determinando que a condenação observe:

(a) correção monetária incidente sobre o capital segurado vigente ao tempo do sinistro, apurado de acordo com a última renovação contratual eficaz então em vigor, nos termos da apólice e aditivos juntados aos autos; e

(b) juros de mora a partir da citação
;

FIXAR
os honorários advocatícios sucumbenciais por apreciação equitativa em R$ 1.500,00
(mil e quinhentos reais)
.

Considerando que a verba sucumbencial foi expressamente redimensionada neste julgamento, com substituição do critério percentual originário por arbitramento equitativo, deixo de proceder, no caso concreto, a nova majoração com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, a fim de evitar sobreposição de critérios de fixação da sucumbência na mesma oportunidade recursal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relato
r

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026